Tribunal: TJES
Processo: 5000803-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON CARLOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como EVERTON CARLOS DOS SANTOS

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 18/05/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. VII e VIII, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

Alega-se excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, que já ultrapassa 242 dias, sem oferecimento de denúncia, e ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; e (ii) se a custódia cautelar deve ser substituída por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso concreto, não sendo possível aferi-lo de forma aritmética.
5. No presente caso, a demora na instrução criminal justifica-se pela necessidade de diligências como oitiva de testemunhas, expedição de cartas precatórias e realização de perícias, inexistindo desídia do Poder Judiciário.
6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi da conduta imputada ao paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
"1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso e a necessidade de diligências investigativas.
2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 121, §2º, incs. VII e VIII; art. 14, inc. II; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STF - HC 222.222/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21/02/2024, DJE 15/04/2024.

STJ - AgRg no HC 222.222/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/05/2024.

TJES - HC 5015309-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000803-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CARLOS DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
11870553
) impetrado em favor de
EVERTON CARLOS DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18 de maio de 2024, acusados da prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. VII e VIII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Alega constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, que já supera 242 (duzentos e quarenta e dois) dias, sem oferecimento de denúncia.

Argumenta que a prisão preventiva do paciente viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. Alega ainda que a manutenção da prisão cautelar carece de fundamentação suficiente, considerando a ausência de complexidade no caso concreto e a demora injustificada na conclusão do inquérito.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, reconhecendo o excesso de prazo na prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
em ID nº
11897729
.

Informações prestadas em ID nº 11949618.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11997892
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No que se refere à ilegalidade da prisão preventiva, cumpre ressaltar que a custódia cautelar somente deve ser revogada quando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso vertente, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, destacando-se a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Com efeito, conforme consignado no Parecer Ministerial, o paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, em contexto de conflito com grupos rivais do tráfico de drogas. Tais elementos justificam a manutenção da segregação cautelar, diante da periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
do delito.

O STF e o STJ consolidaram entendimento de que a prisão preventiva deve ser mantida quando há risco concreto de reiteração criminosa ou necessidade de acautelar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

"A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a substituição por medidas cautelares diversas quando há risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a integridade da sociedade."
(STF - HC 222.222/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21/02/2024, DJE 15/04/2024).

A defesa sustenta que a custódia cautelar do paciente já perdura por mais de 200 (duzentos) dias, sem que haja previsão para o julgamento, caracterizando excesso de prazo.

Contudo, a jurisprudência pátria entende que os prazos processuais não podem ser analisados de forma aritmética e absoluta, devendo ser ponderados conforme o princípio da razoabilidade e levando em contra a complexidade do caso concreto.

No presente caso, observa-se que o processo envolve diversas diligências, como a oitiva de testemunhas, expedição de cartas precatórias e a realização de perícias, elementos que naturalmente impactam no tempo necessário para a conclusão da instrução criminal.

Este Tribunal de Justiça, em situação análogas, já decidiu que:

"A mera soma aritmética dos prazos processuais não configura, por si só, excesso de prazo, sendo necessário demonstrar desídia do Poder Judiciário. No caso de crimes complexos, com múltiplos envolvidos e necessidade de diligências extensas, a razoabilidade deve ser observada."
(TJES - HC 5015309-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 11/04/2024).

Dessa forma, não há como reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que os autos revelam andamento processual regular, sem evidência de desídia do Judiciário.

No tocante à eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que tais medidas não se mostram adequadas ao caso concreto, considerando: a) a gravidade concreta do delito imputado ao paciente; b) o risco concreto de reiteração criminosa, em razão do envolvimento com organizações criminosas; c) a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando novos atos delituosos.

O STJ já firmou entendimento de que medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando demonstrada a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito:

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade da prisão e a insuficiência das cautelares diversas."
(STJ - AgRg no HC 222.222/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/05/2024).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________